Tribunal: TJDFT
Processo: 0706700-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NAO CONHECIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRECLUSAO. ARTIGO 932, INCISO III DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento nao foi conhecido (artigo 932, inciso III do CPC) em razão de preclusão da questao levantada pelo agravante. E nada a alterar em sede do presente agravo interno.

2. Agravo interno conhecido e nao provido.